Tribunal: TJPA
Processo: 0845229-84.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845229-84.2022.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

APELADO: ANDREA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. IMPLANTE METÁLICO. DANOS À SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por hospital contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço durante exame de ressonância magnética realizado em paciente com implante metálico, gerando necessidade de cirurgia corretiva e sofrimento psíquico.

2.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade do hospital com base no Código de Defesa do Consumidor, aplicando correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a sentença.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre hospital e paciente, com consequente configuração de responsabilidade objetiva; e

(ii) definir os critérios legais adequados para a incidência de juros de mora e correção monetária, notadamente se deve prevalecer a taxa SELIC desde a citação, em substituição aos parâmetros fixados na sentença de origem.

III. Razões de decidir

4. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput), pois a relação entre paciente e hospital privado configura relação de consumo.

5. A responsabilidade civil é objetiva e independe de culpa, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

6. A revelia do hospital acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, reforçada pelas provas documentais.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 15.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do dano e as circunstâncias do caso.

8. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros legais e a atualização monetária devem observar a taxa SELIC, a qual engloba ambos os encargos, devendo incidir desde a citação, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

10.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade de hospital por falha na prestação de serviços de saúde configura relação de consumo e é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e de juros legais, a partir da citação, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14;

·

CPC, arts. 373, II, 487, I;

·

CC, arts. 186, 927, 389 (parágrafo único), 406;

·

Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, EDcl no REsp 1.639.699/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.11.2018;

·

TJMG, Apelação Cível 1.0024.11.124591-5/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 29.06.2012;

·

TJMS, ApC 0824299-05.2017.8.12.0001, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 08.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0845229-84.2022.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

APELADO: ANDREA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por ANDREA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS
, em face de HOSPITAL PORTO DIAS LTDA, que
JULGO PROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao dever de indenizar a requerente em danos morais
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença/arbitramento
, consoante súmula 362 do STJ, por entender ser esse valor razoável e proporcional ao dano analisado.

Narram os autos de origem que
ANDREA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS
, ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
.

Alega a parte autora, que fora submetida a exame de ressonância magnética por indicação médica nas instalações do Hospital Porto Dias. Que na oportunidade, após avaliação e preenchimento de questionário, informou o uso de implantes de platina em diversas partes do corpo, inclusive no ouvido.

Afirma que, mesmo ciente, o profissional responsável pelo atendimento procedeu ao exame.

Que durante a realização do procedimento houve intercorrências conforme relata na inicial, as quais culminaram com deslocamento de implante auditivo, necessitando a autora a se submeter posteriormente a cirurgia de urgência.

Diz também que, mesmo passando mal fora tratada sem a menor empatia pelo profissional. Que tentou acompanhamento junto ao hospital, sem êxito.

Encerra, sustentando que se sentiu lesada pelo risco a saúde provocado ante a negligência do profissional e diante do trauma que alega ter sofrido, buscou o judiciário para dar-lhe um provimento favorável quanto ao que entende ser seu direito.

Juntou documentos. Fora determinada emenda devidamente cumprida.

Citado, o requerido não apresentou contestação, conforme certificado nos autos, pelo que teve a revelia decretada, bem como fora anunciado o julgamento antecipado do feito em id 105082887.

Ato contínuo, houve habilitação de representante do requerido que pugnou pela tentativa de acordo, a qual mesmo autorizada restou infrutífera.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de Ação Indenizatória que visa averiguar a responsabilidade da requerida em face de provável falha na prestação do serviço relacionada a realização de exame na paciente, ora autora.

Faço considerar primeiramente a necessidade de análise da demanda em apreço à luz das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios norteadores deste diploma. Com isso, inconteste a aplicação da inversão do ônus da prova de acordo com o art. 6º, VIII do CDC, ante a verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demandante.

Pois bem. O pedido se acha devidamente instruído. O réu é revel, fazendo-se presumir serem verdadeiros os fatos articulados pela autora na inicial, autorizando o julgamento antecipado da lide.

Entretanto, sabe-se que os efeitos da revelia não são absolutos uma vez que as omissões do réu norteiam o juiz a acatar os fatos deduzidos pelo autor, não significando que tenha ele necessariamente que proferir sentença de procedência do pedido. Isso porque, conforme os ensinamentos de Cândido Dinamarco:

“Ao interpretar o direito, o juiz fará ordinariamente o controle de todos os pressupostos de admissibilidade do julgamento do mérito, extinguindo o processo ex officio quando faltar algum, apesar de o réu estar omisso e, obviamente, nada haver suscitado a respeito; também interpretando o direito, o juiz julgará improcedente a demanda inicial sempre que os fatos constitutivos, ainda que tomados por existentes, não produzam perante o direito material a consequência afirmada pelo autor. Nenhuma presunção incide sobre o direito” (Instituições de Direito Processual Civil, 3, 6ª ed., São Paulo, Malheiros, 2009, p. 562. V., em senso análogo, STJ, 4ª T., AgRg no Agravo em REsp 204.908-RJ, rel. min. Raul Araújo, v. u., DJe 3/12/2014: “Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor”).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento”. (Agravo Regimental no Recurso Especial 1.194.527-MS)

Sendo assim, apesar da posição de inegável vantagem em que se encontra a autora, uma vez que está dispensada de qualquer esforço para provar os fatos afirmados, à revelia do réu, por si só, não determina a procedência da demanda.

Enfrentado esta fundamentação acerca da revelia, passo à decisão.

Cinge-se a matéria tão somente quanto a configuração dos danos morais sofridos pela demandante, afetos a provável falha na prestação do serviço ofertado pelo demandado, gerando trauma e riscos à saúde da paciente.

De fato, complicado enfrentar a presente matéria quando a parte requerida não se posicionou contra os fatos alegados pelo autor. Neste sentido, me atenho ao que consta dos autos que se mostrara suficiente para firmar o entendimento deste magistrado.

No caso concreto, verifico que a autora comprovou possuir problemas auditivos pelo que utilizava implante no ouvido e fora submetida a exame realizado de forma no mínimo, negligente pelo profissional que a atendeu nas dependências do hospital, ora réu.

.Para fazer prova do alegado, juntou uma série de documentos que corroboram as informações prestadas na inicial. Há laudo médico que atesta ofensa a integridade física da demandante, estando claro o nexo causal entre a conduta negligente do profissional que atuava pelo réu, que não observou as informações da paciente, gerando riscos a sua saúde com a necessidade de posterior intervenção cirúrgica.

Contemplando o direito à reparação do dano causado ao Autor, o Código Civil nos artigos 186 e 927 do Código Civil garantem o ressarcimento pelos abalos causados, cometendo assim ato ilícito, conforme dispõe o mesmo:

“Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927: Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo Único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Em
Acórdão 1901849
, 07288062920238070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 15/8/2024, temos que : Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, art. 14, caput).”

Desse modo, a responsabilidade pelo dano resta comprovada, vez que por obvio todo o corrido gerou trauma a parte autora e a necessidade de outros tratamentos médicos a fim de que se pudesse minimizar as consequências da falha do profissional que não observou que a realização do exame poderia acarretar danos a saúde da requerente.

Inegavelmente restou demonstrada a existência da culpa exclusiva do réu, bem como o nexo de causalidade. Portanto, incontroverso que a Autora fora alvo de atendimento negligente e desumano, razão pela qual entendo que resta caracterizado dano moral, pois este decorre de uma ação gravosa que teria ensejado um abalo psíquico no autor.

Desta feita, entendo que assiste razão a parte autora, sendo devida a indenização, de modo a reparar o dano causado, inclusive ante a revelia do réu.

No que concerne ao quantum indenizatório, como regra geral de reparação de danos, em nosso ordenamento jurídico, quem ajuíza ação solicitando indenização ou reparação deve provar o prejuízo que sofreu, porém, sendo o dano moral, com valores não quantificáveis, a cargo muitas vezes da discricionaridade do magistrado.

Nesse sentido, levando em conta a proporcionalidade, a razoabilidade, a complexidade e extensão do dano subjetivo, a capacidade financeira do réu fixo, a condição especial do autor, nesses critérios, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

Ante o exposto
,

e considerando o que mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
, para CONDENAR a parte requerida ao dever de indenizar a requerente em danos morais
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença/arbitramento
, consoante súmula 362 do STJ, por entender ser esse valor razoável e proporcional ao dano analisado.

Por fim, condeno a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Quitadas as custas e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

P.R.I.C.

(...)

Inconformado o HOSPITAL PORTO DIAS LTDA recorre à esta instância, com o objetivo de
reformar sentença que condenou o hospital ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, alterando a natureza jurídica da responsabilidade (de objetiva para contratual), e adequando os critérios de aplicação dos juros e da correção monetária, para que seja aplicada a taxa SELIC em substituição ao INPC e aos juros de 1% ao mês fixados na sentença
.

Alega a parte recorrente que:

A sentença de ID 130630213, proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por Andrea de Cassia Oliveira Santos, condenando o Hospital Porto Dias ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais;

A sentença considerou equivocadamente a existência de responsabilidade objetiva fundada no Código de Defesa do Consumidor, ignorando que a relação entre as partes é de natureza contratual;

De acordo com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.053.782/SP e AgInt no REsp n. 1.957.275/SP), a responsabilidade do hospital por falha na prestação de serviços médicos possui natureza contratual, o que implica, dentre outros efeitos, que os juros de mora devem incidir a partir da citação e à taxa legal (SELIC), conforme nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024;

A aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros de 1% ao mês e à correção pelo INPC já vinha sendo adotada pelo STJ mesmo antes da alteração legislativa (EDcl no REsp n. 1.639.699/RS), reforçando a tese de que a sentença recorrida adotou parâmetros desatualizados e jurídicos inadequados.

Argumenta que:

A relação jurídica entre paciente e hospital é contratual
, atraindo a aplicação da regra geral do Código Civil, especialmente quanto ao termo inicial dos juros de mora (a partir da citação) e à taxa de juros aplicável (SELIC);

A nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/24
, estabelece que os juros legais, na ausência de convenção entre as partes, devem observar a taxa SELIC deduzida do índice de atualização monetária, sendo esta a taxa apropriada mesmo antes da referida alteração, conforme reiteradas decisões do STJ.

Sustenta ainda que:

A sentença incorreu em
erro de julgamento (error in judicando)
ao qualificar incorretamente a responsabilidade do hospital e aplicar critérios legais indevidos para os juros e correção;

Todos os requisitos de admissibilidade recursal foram cumpridos, incluindo
tempestividade
,
preparo
,
dialeticidade
, e
cabimento
, conforme arts. 1.009, 1.012, 1.003 e 1.010 do CPC.

Por fim, requer que:

Seja conhecido o Recurso de Apelação
, considerando preenchidos todos os requisitos legais;

Seja dado provimento ao recurso
, com a consequente
reforma da sentença de mérito de ID 130630213
, reconhecendo a natureza
contratual da relação entre hospital e paciente
, o que impõe a
aplicação da taxa SELIC
como critério de atualização monetária e juros legais,
em substituição ao INPC e aos juros de 1% ao mês fixados pelo juízo de primeira instância
;

Seja
prequestionada e formalizada manifestação sobre as violações a dispositivos federais
, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões no Id. 24885691.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Cinge-se o recurso à insurgência do HOSPITAL PORTO DIAS LTDA contra a sentença que, reconhecendo a responsabilidade pelo evento danoso, condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da sentença. A pretensão recursal limita-se à revisão da natureza jurídica da responsabilidade civil e à adequação dos critérios de juros e correção monetária.

Inicialmente, ratifico a aplicabilidade do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, nos termos do seu art. 1º, por se tratar de relação de consumo entre a usuária do serviço de saúde e o prestador privado. Em se tratando de prestação de serviços hospitalares, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme preconiza o art. 14 do CDC, sendo suficiente, para fins de dever de indenizar, a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

A excludente prevista no § 3º do art. 14, que exime o fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou a inexistência do defeito, não se aplica ao caso dos autos. O apelante restou revel, consoante certificado em ID 105082887, tendo precludido o direito de apresentar defesa e produzir prova em sentido contrário, devendo, portanto, suportar os ônus da desídia processual, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

As provas documentais juntadas pela autora (Num. 24885434 - Pág. 1) são robustas quanto à existência do implante auditivo e do dano decorrente de exame realizado

(Num. 24885436 - Pág. 1).

Assim, restou caracterizado o dano moral, pois há evidente ofensa à integridade física e à dignidade da pessoa humana.

Cito julgados:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - QUEIMADURA DE 3º GRAU - HOSPITAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Consoante o disposto no caput do art. 14 da Lei nº 8.078/90 ( CDC), a responsabilidade do hospital em relação aos danos causados aos pacientes é objetiva, caracterizando-se desde que haja a presença de um dano ao consumidor, o que se mostra evidente na hipótese em que o paciente sofre queimadura de 3º grau, durante a realização de exame de ressonância magnética - A quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor .

(TJ-MG - AC: 10016100116108001 Alfenas, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 29/06/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2012)

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDO CONTRARRECURSAL: REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADO – MÉRITO – RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – QUEIMADURA DE GRAVE LESÃO – DEMONSTRAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL A SER APURADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DANO MORAL – CRITÉRIOS PARA O ARBITRAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – CONHECIDO E PROVIDO. I - Para a revogação do benefício da justiça gratuita já concedido à parte, exige-se prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica. Situação não verificada nos autos, razão pela qual mantém-se o benefício concedido em primeiro grau. II - Danos sofridos após a realização de exame de ressonância magnética nas dependências da clínica ré . Responsabilidade objetiva do estabelecimento réu, seja diante do artigo 14 do CDC, seja pelo disposto no artigo 933 do Código Civil. III - A ré deve ser condenada a reparar as despesas decorrentes do tratamento da lesão que ocasionou à autora, as quais devem ser corretamente apuradas em cumprimento de sentença através de mero cálculo aritmético. IV – Dano moral demonstrado, eis que a autora, por ocasião do sobredito exame, sofreu queimadura de segundo grau, com cicatriz hipertrófica, cujo tratamento para alcançar a cura, levou mais de 05 (cinco) meses.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0824299-05 .2017.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des . Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 08/07/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação reparatória fundada em aventada falha no equipamento médico das empresas de saúde rés - Exame de ressonância magnética de pernas e ombros que resultou em lesões de queimaduras de primeiro e segundo graus na coxa do paciente - Evidências seguras de falha do equipamento - Reconhecimento da responsabilidade objetiva das empresas de saúde, ante a demonstração por laudo do IMESC, do nexo causalidade entre o fato e o dano físico suportado pelo autor - Indenização - Adequação do valor arbitrado, pois apta aos objetivos da Lei - Sentença de procedência, mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 01542656820118260100 SP 0154265-68.2011.8 .26.0100, Relator.: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 30/07/2013, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2013)

Quanto ao valor fixado, este mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, obedecendo aos critérios previstos no art. 944 do Código Civil. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é adequada diante das circunstâncias do caso concreto, sem importar em enriquecimento sem causa, tampouco em valor irrisório.

No entanto, assiste razão ao apelante quanto aos parâmetros de incidência dos juros e da correção monetária. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, restaram alterados os arts. 389 e 406 do Código Civil, de modo que, na hipótese de responsabilidade civil contratual ou extracontratual, os juros legais, na ausência de convenção, devem ser fixados com base na taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.

Assim, é imperativa a reforma parcial da sentença para substituir os juros de mora de 1% ao mês e a correção pelo INPC pela aplicação exclusiva da taxa SELIC, desde a citação, consoante entendimento do STJ já antes da vigência da referida lei (EDcl no REsp 1.639.699/RS) e agora reforçado pelo novo regime legal.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para ADEQUAR os critérios de atualização da condenação, que passará a ser corrigida, desde a citação, exclusivamente pela taxa SELIC, na forma dos arts. 389, parágrafo único, e 406, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

MANTÉM-SE, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025